Tribunal: TJPA
Processo: 0801405-26.2019.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801405-26.2019.8.14.0125

APELANTE: JOSE MARTINS DOS SANTOS, ROSILDA PEREIRA DA SILVA, LUCAS CARVALHO DA SILVA, MARIA GUIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS, ANACIO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCA MATOS DA SILVA, VALDEMAR FERREIRA LIMA, ROSALINA RODRIGUES DOS SANTOS, RAIMUNDO JOSE DE LIMA, NILZA MARIA DA CONCEICAO, MARIA RAIMUNDA DA SILVA, MARIA LUCIA PEREIRA BARBOSA, MARIA DOMINGAS BATISTA DOS SANTOS, JOSE TOMAZ GONCALO, CORNELIO ALVES DA SILVA, DANIEL MARTINS DOS SANTOS, ANGELITA PEREIRA DOS REIS, PEDRO DA SILVA, MARIA DA FELICIDADE RIBEIRO, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, JOSE MARTINS DOS SANTOS, ROSILDA PEREIRA DA SILVA, LUCAS CARVALHO DA SILVA, MARIA GUIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS, ANACIO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCA MATOS DA SILVA, VALDEMAR FERREIRA LIMA, ROSALINA RODRIGUES DOS SANTOS, RAIMUNDO JOSE DE LIMA, NILZA MARIA DA CONCEICAO, MARIA RAIMUNDA DA SILVA, MARIA LUCIA PEREIRA BARBOSA, MARIA DOMINGAS BATISTA DOS SANTOS, JOSE TOMAZ GONCALO, CORNELIO ALVES DA SILVA, DANIEL MARTINS DOS SANTOS, ANGELITA PEREIRA DOS REIS, PEDRO DA SILVA, MARIA DA FELICIDADE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por correntistas idosos contra sentença que julgou improcedente ação visando à declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos de tarifas bancárias em benefícios previdenciários.

2.

O juízo de origem afastou a responsabilidade da instituição financeira por entender que não houve dolo e que a cobrança de tarifas é inerente à atividade bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os descontos referentes a pacote de serviços bancários foram regularmente contratados; (ii) se a ausência de prova de contratação gera a obrigação de restituição em dobro; (iii) se a cobrança indevida de verbas alimentares configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Relação jurídica de consumo reconhecida, nos termos da Súmula 297/STJ.

5. Ônus da prova da contratação incumbia à instituição financeira (CDC, art. 6º, VIII). O banco não apresentou contrato ou autorização válida, violando a Resolução nº 3.919/2010 do BACEN.

6. A cobrança de valores sem autorização configura prática abusiva (CDC, art. 39, IV), sobretudo em desfavor de idosos hipervulneráveis.

7. Descontos indevidos em verbas alimentares superam o mero aborrecimento, ensejando reparação moral. Fixação de indenização em R$ 3.000,00 por autor, em observância ao caráter pedagógico e compensatório.

8. Devida a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica que deu causa à cobrança de tarifas; (ii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a apurar-se em liquidação de sentença; (iii) condenar ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 para cada autor; (iv) condenar o recorrido nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação

10. Tese de julgamento: 1. É indevida a cobrança de tarifas bancárias sem prévia contratação expressa, incumbindo ao banco comprovar a adesão do consumidor ao pacote de serviços. 2. A cobrança indevida de valores de natureza alimentar autoriza a repetição em dobro e configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII; 39, IV; 42, parágrafo único.

Jurisprudência
relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmulas 43, 54 e 362. TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802276-52.2021.8.14.0039

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
Apelação
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença de ID 24387661 prolatada, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, nos autos ação de conversão de conta corrente para conta corrente com pacote de tarifas zero c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, ajuizada pelos ora apelantes, JOSÉ MARTINS DOS SANTOS e outros, em desfavor do BANCO BRADESCO S/A.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito, merecendo destaque a sua parte dispositiva:

(...)

In casu
, os autores não lograram êxito em comprovar que a entidade financeira agiu com dolo para lesar os idosos, porque a simples cobrança de tarifa, em si, não induz nesse sentido, até porque os bancos sobrevivem justamente desses serviços.

A boa fé contratual é sempre presumida, ao contrário da má fé, como tentou alegar a parte autora, sem êxito.

De toda forma, não foi juntada nos altos qualquer pedido de suspensão das tarifas ou coisa do tipo para justificar a demanda no sistema de Justiça, abarrotado desse tipo de ação, sem justa causa.

Assim é incabível a condenação em danos morais e materiais, neste processo, pois acarretaria o enriquecimento ilícito do autor em prejuízo da prestadora, fato que não coaduna com os princípios basilares do Direito Brasileiro, em especial as normas consumeristas, que buscam a prestação justa de serviços.

(...)

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO da parte autora, nos termos da fundamentação.

Deixo de condenar nas custas e em honorários em face da concessão do AJG.

(...)

Inconformados, os autores, interpuseram o presente recurso de Apelação, cujas razões (ID 24387663) defendem a incoerência da sentença, argumentando que não houve a contratação do pacote de serviços bancários que gerou os descontos em sua conta. Afirmam que, por se tratar de uma relação de consumo, o ônus da prova de comprovar a regularidade da contratação era da instituição financeira, não sendo razoável exigir dos consumidores a produção de prova negativa (diabólica). Fundamenta seu direito na Resolução nº 3.919 do Banco Central, que veda a cobrança de tarifas sem prévia autorização ou contrato. Diante da falha na prestação do serviço, defendem a ocorrência de dano moral
in re ipsa
e requerem a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização, bem como à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Foram apresentas contrarrazões (ID 24387666).

Instado a manifestar-se a Procuradoria de Justiça (MP) opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade do recurso apresentado.

Os recorrentes atenderam os pressupostos recursais de admissibilidade do recurso, quais sejam: o de cabimento, relativo as suas legitimidades, quanto a regularidade das suas representações, tempestividade do recurso, preparo (dispensados porque são beneficiários da justiça gratuita – ID 24387633) e, por fim, por não existir fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Quanto as razões recursais.

2.1. Mérito.

A controvérsia central reside na legalidade dos descontos efetuados a título de "pacote de serviços" nos benefícios previdenciários dos autores. A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, caberia à instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, o ônus de comprovar a regularidade da contratação do pacote de tarifas, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A Resolução nº 3.919 do Banco Central do Brasil é clara ao estabelecer, em seus artigos 1º e 8º, que a cobrança de tarifas deve estar prevista em contrato ou ser previamente autorizada pelo cliente, e a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.

O banco apelado, contudo, não se desincumbiu de seu ônus. Em sua contestação, limita-se a alegar a regularidade da prestação dos serviços, sem, no entanto, juntar aos autos qualquer instrumento contratual assinado pelos autores que comprovasse a adesão voluntária e consciente ao pacote de serviços tarifado. A simples movimentação da conta não é suficiente para validar a cobrança, como alegado pela instituição financeira.

A ausência de prova da contratação torna os descontos indevidos e a prática abusiva, nos termos do art. 39, IV, do CDC, que veda ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade e condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

A dedução de valores de verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, sem autorização expressa, gera dano moral. É inegável os prejuízos dos autores que são consumidores, pessoas idosas e hipervulneráveis. A falha do serviço culminou na cobrança indevida de valores de
serviços
que desconheciam ter contratado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou aos requerentes, razão pela qual deve ser concedida a condenação em danos morais.

Quanto à devolução dos valores, o art. 42, parágrafo único, do CDC, determina a restituição em dobro do que foi pago indevidamente. No caso em tela restou demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, daí porque entendo devida a repetição em dobro dos valores efetivamente comprovados.

O entendimento aqui consignado, sobre as questões apresentadas, segue orientação desta Turma, conforme o julgado cuja ementa transcrevo e que, inclusive, foi de minha relatoria, senão vejamos:

Ementa: Direito do consumidor. Recurso de apelação. Declaração de inexistência de contrato. Cobrança indevida de tarifas bancárias . Relação de consumo. Prazo prescricional. Indenização por danos morais. Devolução em dobro . Recurso conhecido e parcialmente provido. I. Caso em exame

1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais . II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à regularidade da cobrança de tarifas bancárias em conta de titularidade da autora, à existência de relação jurídica entre as partes quanto à adesão à cesta de serviços.

3 . Discute-se ainda a repetição em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais decorrentes das cobranças indevidas. III. Razões de decidir

4. Reconhecido o prazo prescricional quinquenal nos termos do artigo 27 do CDC, aplicável exclusivamente às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação .

5
. Não comprovada a contratação da tarifa bancária "Cesta Fácil Econômica", restando evidenciada a prática abusiva e a falha na prestação de serviço por parte do banco.

6. Determinada a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como a condenação em danos morais, diante da cobrança indevida que comprometeu verba de caráter alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento .

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar inexistente o contrato referente à tarifa "Cesta Fácil Econômica", determinar a devolução em dobro dos valores descontados, corrigidos e acrescidos de juros, e condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, excluídas as parcelas reconhecidamente prescritas .

Tese de julgamento: A cobrança indevida de tarifas bancárias em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sem comprovação de adesão ao serviço, configura prática abusiva e gera o dever de indenizar por danos morais, além de obrigar à devolução em dobro dos valores descontados.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004411420248140107 25136526, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Na hipótese dos autos, no que se refere à indenização por danos morais, entendo adequado o arbitramento em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada autor, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e apto a cumprir as funções
compensatória e pedagógica
da reparação civil.

Por fim, o fundamento utilizado na sentença de que a ausência de requerimento administrativo prévio justificaria a improcedência da ação não se sustenta. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, garante a todos o acesso ao Poder Judiciário, não sendo o esgotamento da via administrativa um requisito para a propositura da ação.

2.2. Parte dispositiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos dos autores, para:

- Declarar a inexistência da relação jurídica que deu causa à cobrança do pacote de tarifas bancárias;

- Condenar o Banco Bradesco S.A. à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados dos benefícios previdenciários dos autores, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ e respeitado o prazo prescricional.

-

Condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de indenização por danos morais que, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, corrigido monetariamente pelo IPCA desde esta decisão e acrescido de juros moratórios na forma do art. 406, §1º, do Código Civil a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ).

- Condeno o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026